Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720264-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: MAURO FERNANDES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência” (Art. 248, § 2o do CPC). 3. A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto a do Superior Tribunal de Justiça, têm flexibilizado o disposto na Lei processual, adotando entendimento de que, em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto. 4. Tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço da Ré declinado na inicial ou contrato, não se exigindo de quem receba a citação poderes específicos para o ato, porquanto há presunção de que a citação ocorreu na sede da pessoa jurídica e atingiu a sua finalidade, independente de quem a tenha recebido. 5. O simples recebimento do mandado de citação no endereço da sede da pessoa jurídica, sem qualquer ressalva do recebedor, é bastante para dar eficácia ao ato processual. 6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 239, 242, e 248, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando a nulidade da citação e a inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 239, 242, e 248, §2o, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência.” (AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012